Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708384-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDLAMAR ABADIA DE SOUSA RIBEIRO EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O HOMOLOGO O PEDIDO de desistência dos embargos de declaração, formulado na petição de ID. 22584183. Retire-se de pauta o julgamento do respectivo recurso. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J